Tribunal: TJES
Processo: 5007166-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007166-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007166-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
LUCAS DE OLIVEIRA ALVES
, condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da indevida exasperação da pena-base.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do presente
writ
.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

1 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007166-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir a Revisão Criminal pelo presente remédio heroico.

Conforme se verifica, o impetrante busca debater condenação com trânsito em julgado ocorrido em 03/07/2019.

Assim, nos termos do art. 621 do CPP, a ação pertinente para se debater matérias de processos findos é a Revisão Criminal.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes.
2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192313 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2021 PUBLIC 22-09-2021)

Ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto, denego a ordem.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Verifica-se que no caso em tela o presente Habeas Corpus foi impetrado em clara substituição ao recurso adequado, qual seja, a Revisão Criminal, o que não pode ser admitido. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.